Tribunal: STF
Processo: RE 72668
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
O ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA DO OUTRO CONJUGE, COMO PREVE O ART.
219, I, DO CÓDIGO CIVIL, E O QUE TORNA INSUPORTAVEL A VIDA EM COMUM
AO CONJUGE ENGANADO, E ESSE PORMENOR ESTA CONDICIONADO A
PERSONALIDADE, A SENSIBILIDADE DO SOBREDITO POSTO EM ERRO, MATÉRIA
QUE DEVE SER VERIFICADA NA CONSIDERAÇÃO DA PESSOA ENGANADA.
2. APLICAÇÃO DO VERBETE 400 DA SÚMULA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.